Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-60.2022.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-60.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM - CNPJ: 08.207.568/0001-90 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA - CNPJ: 08.043.369/0001-93 (APELADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PLURALIDADE DE IMÓVEIS - IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção conferida ao bem de família não se estende ao imóvel quando o devedor possui mais de um bem imóvel, ainda que alegue que sua residência estaria edificada sobre ambos. A existência de dois imóveis distintos em nome do devedor afasta a impenhorabilidade, especialmente quando não comprovada a efetiva utilização como residência familiar.

Mesmo nos casos em que o único imóvel do devedor esteja locado a terceiros, a proteção legal somente se mantém quando comprovado que a renda obtida com a locação é revertida para a subsistência ou moradia da família, ônus do qual não se desincumbiu a parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante em face da execução promovida por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA – ME, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos à Execução opostos por Rosângela das Mercês Bomfim - ME, mantendo-se a penhora do imóvel de matrícula 13743, bem como o prosseguimento regular da execução.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados nos embargos à execução. Sustenta, em síntese, que: a) o imóvel penhorado constitui bem de família, estando protegido pela Lei no 8.009/1990, mesmo estando alugado a terceiros, desde que a renda seja revertida para subsistência da família; e b) há decisão no processo principal reconhecendo a possibilidade de impenhorabilidade de um dos imóveis, tendo a magistrada determinado que a executada informasse em qual dos imóveis encontrava-se edificada sua residência. A apelante alega ainda que sua residência estaria edificada sobre os dois imóveis (matrículas 13743 e 13744), o que justificaria a proteção legal a ambos.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que: a) o imóvel penhorado não é o único de propriedade da apelante, que possui dois imóveis (matrículas 13743 e 13744), o que afasta a proteção da Lei no 8.009/1990; e b) não foram preenchidos os requisitos para aplicação da proteção ao bem de família.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O bem de família é um instituto jurídico que visa proteger o imóvel residencial da entidade familiar contra execuções por dívidas, salvo exceções legais. A proteção legal tem como objetivo garantir o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, evitando que a família fique sem teto em razão de dívidas.

Para que um imóvel seja considerado bem de família legal, protegido pela lei, é necessário que seja utilizado como residência permanente da entidade familiar. Contudo, a jurisprudência evoluiu para estender essa proteção também ao único imóvel do devedor que esteja alugado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da família.

Essa extensão da proteção legal, consolidada em entendimento jurisprudencial, baseia-se na interpretação teleológica da lei, considerando sua finalidade de proteção à moradia familiar. Assim, quando o único imóvel do devedor está alugado e a renda é utilizada para garantir moradia em outro local ou para a subsistência da família, a proteção legal permanece.

No entanto, para que essa proteção estendida seja aplicada, é necessário o preenchimento de dois requisitos essenciais: a) que o imóvel seja o único de propriedade do devedor; e b) que a renda obtida com a locação seja efetivamente revertida para a subsistência ou moradia da família.

No caso em análise, o ponto crucial para a solução da controvérsia está no primeiro requisito: ser o único imóvel do devedor. Conforme documentação constante dos autos, especialmente as informações trazidas pela apelada em suas contrarrazões e não refutadas pela apelante, verifica-se que a apelante é proprietária de dois imóveis distintos, identificados pelas matrículas no 13743 e no 13744.

A existência de mais de um imóvel em nome da apelante afasta a aplicação da proteção legal e jurisprudencial ao bem de família, uma vez que não se trata do único imóvel de sua propriedade. A própria apelante, conforme mencionado nas contrarrazões, já havia reconhecido nos autos da execução principal (processo no 0001058-42.2011.8.11.0108) ser proprietária de dois imóveis, tendo inclusive apresentado avaliação individualizada de ambos.

É importante esclarecer que, quando uma pessoa possui mais de um imóvel, a proteção legal recai apenas sobre aquele efetivamente utilizado como residência familiar. Os demais imóveis, por não serem essenciais à garantia da moradia, podem ser objeto de penhora para satisfação de dívidas.

Em relação à alegação de que a residência estaria edificada sobre os dois imóveis (matrículas 13743 e 13744), observo que, mesmo que tal fato fosse comprovado - o que não ocorreu nos autos, pois a apelante não apresentou documentação técnica ou laudo que demonstrasse tal situação - isso não alteraria a conclusão quanto à penhorabilidade. Isso porque, conforme constatado pelo oficial de justiça e não efetivamente impugnado pela apelante, o imóvel objeto da penhora está atualmente alugado a terceiros, não sendo utilizado como residência familiar.

Ademais, a decisão mencionada pela apelante, proferida no processo de execução, apenas determinou que a executada informasse em qual dos imóveis encontrava-se edificada sua residência, sem reconhecer a impenhorabilidade de qualquer deles. Não há nos autos comprovação de que a apelante tenha cumprido tal determinação ou apresentado a certidão do CRI local exigida naquela decisão.

A apelante também não comprovou que a renda obtida com a locação do imóvel é revertida para sua subsistência ou moradia, segundo requisito para a aplicação da proteção estendida ao bem de família. A mera alegação, sem comprovação documental, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – DECISÃO QUE ANULOU A CONSTRIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL (ART. 525 DO CPC) – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO ENFRENTADA – OMISSÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA – RELATIVIZAÇÃO POSSÍVEL – IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR AO LOTE MÍNIMO URBANO (PLANO DIRETOR DE DIAMANTINO/MT) – DESMEMBRAMENTO JURIDICAMENTE VIÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO ARESP 531.614/SP) – AVALIAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação inicia-se com a ciência inequívoca do ato constritivo, findando-se em 15 (quinze) dias úteis. Protocolada a impugnação após o prazo legal, deve ser reconhecida a intempestividade.

A ausência de manifestação judicial quanto à alegação de preclusão temporal, expressamente suscitada pela parte, caracteriza decisão omissa, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC.

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família não é absoluta, sendo admitida a penhora parcial do imóvel quando possível o desmembramento físico e registral, sem descaracterizar a função habitacional.

No caso concreto, o imóvel penhorado possui área de 670m2, superior ao lote mínimo previsto no Plano Diretor de Diamantino/MT (200m2), o que, em tese, autoriza a alienação parcial da área excedente, preservando-se o direito fundamental à moradia.

Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de constrição parcial do bem de família quando viável o fracionamento em unidades autônomas (AgRg no AREsp 531.614/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/06/2016).

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para enfrentamento da intempestividade arguida e, caso afastada, a realização de avaliação judicial do imóvel a fim de verificar a possibilidade de alienação parcial da fração excedente.”

(N.U 1023595-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(Negritei)

Dispositivo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025